Tribunal: TJMT
Processo: 1053247-69.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1053247-69.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Matheus Henrique Oliveira Lima, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 173,12 (cento e sessenta e três e doze centavos) referente às despesas médicas pagas pela parte Autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.
O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.o e 86, parágrafo único, ambos do CPC.
Em suas razões, a Apelante afirma que os advogados do Recorrido compareceram na sede da sucursal apresentado pedido administrativo sem a documentação completa.
Sustentam que a falta de requerimento administrativo regular afasta a “pretensão resistida” e caracteriza a falta de interesse de agir da parte autora/Apelado. Logo, deve o feito ser extinto sem a análise meritória.
No mérito, alega que as despesas médicas no valor de R$ 15,00 (quinze reais) está desacompanhada do comprovante de eventual desembolso pelo Segurado. E, no tocante ao gasto de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos), o consumidor está identificado como Elisângela, pessoa esta que não compõe a lide.
Se insurge quanto aos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram fixados em quantia exorbitante e deve ser reduzida para, no máximo, 20% sobre o valor da condenação.
Com isso, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.
Contrarrazões no ID. 84975112.
Eis o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Extrai-se do caderno processual que Matheus Henrique Oliveira Lima ingressou com Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, alegando que ter sido vítima de acidente de trânsito em 25/10/2020, no qual sofreu fatura no braço.
Assegurou que, em decorrência desta fatalidade, se viu obrigado a desembolsar R$ 173,12 (cento e setenta e três reais e doze centavos) com os medicamentos necessários ao tratamento da moléstia.
Ao final, pugnou pela condenação da Seguradora ao reembolso da quantia despendida.
Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 173,12 (cento e setenta e três reais e doze centavos) a título de reembolso das despesas médico hospitalares suportadas pelo Autor.
Além disso, condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.o e 86, parágrafo único, ambos do CPC.
Inconformada, a Ré Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs este Apelo.
A Apelante salienta que “não houve pedido administrativo adequado no caso em tela”, tendo comparecido na sede da Seguradora apenas os advogados do Segurado.
Requer, com isso, seja reconhecida a falta do interesse de agir para extinguir o feito sem julgamento do mérito.
Como é cediço, o interesse de agir surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.
Sobre a matéria em debate, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.
O tema teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), mostra-se imprescindível o prévio requerimento administrativo.
Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.
In casu, verifica-se que ao ingressar com a demanda o Segurado alegou que a Seguradora se recusou a receber o requerimento administrativo. Para confirmar a veracidade de tais fatos, anexou aos autos a cópia da Reclamação n.o 212041703/2020, protocolada na SUSPEP (ID. 84973687).
A Seguradora, de outro lado, afirma nas razões deste Apelo que o causídico da parte Autora esteve na sucursal para o realizar “protocolo sem fundamento” e “sem o mínimo de documento”.
Sob esse olhar, inconteste a recusa administrativa bem como a pretensão resistida da Apelante em protocolar o requerimento administrativo do Segurado, o que fez nascer o interesse da parte em buscar auxílio do Poder Judiciário.
No que se refere às despesas médicas, o artigo 3.o, caput, da Lei n.o 6.194/74 prevê que os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e, também, as despesas de assistência médica e suplementares.
Acerca dessas despesas, o § 2.o do mesmo artigo da norma regente “Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.”
A Apelante alega que a despesa médica no valor de R$ 15,00 (quinze reais) está desacompanhada do comprovante de eventual desembolso pelo Segurado. E, no tocante ao gasto de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos), o consumidor está identificado como Elisângela, pessoa esta que não compõe a lide.
Das provas coligidas ao caderno processual, observa-se que em 29/10/2020 o Apelado deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para realização de procedimento cirúrgico com o objetivo de tratar a “fratura da extremidade/metáfise distal dos ossos do antebraço” (ID. 84973683).
No receituário datado de 30/10/2020, encartado no ID. 87973684, consta a prescrição médica para o uso de “tipóia”.
O Apelado anexou no ID. 84973682 – Pág. 1 a Nota Fiscal n.o 314, emitida pela empresa Filareto Produtos Ortopédicos e Hospitalares Eireli (cnpj n.o 32.107.029/0001-63), em 30/10/2020, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), em que consta na descrição o produto “tipóia simples”.
No entanto, olvidou o Recorrido de anexar o comprovante do pagamento efetuado. A ausência deste documento, à toda evidência, afasta da Apelante o dever de restituir suposta despesa.
Ademais, no “Receituário de Controle Especial” encartado no ID. 84973684 – Pág. 6 está demonstrada a prescrição para uso dos medicamentos “cefalexina 500 mg”, “cetoprofeno 100mg”, “Lisdor Dip.” e “Tramadol 50mg”; todavia, o cupom fiscal apresentado no ID. 84973682 – Pág. 2 comprova que a desembolso foi realizado pela consumidora Elisangela, portadora do CPF 005.***.***-10, pessoa esta que não compõe a lide.
Diante disso, não é possível concluir, de modo seguro e inconteste, que o Apelado desembolsou qualquer valor a título de despesas médico-hospitalares para o seu tratamento.
Com efeito, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, ficando prejudicada a tese recursal sobre a redução dos honorários de sucumbência.
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 173,12 (cento e sessenta e três e doze centavos) referente às despesas médicas pagas pela parte Autora e, pelos mesmos fundamentos alinhavados, julgou improcedente os pedidos iniciais.
Diante do resultado deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência e condeno Matheus Henrique Oliveira Lima ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora